Tribunal: TJBA
Processo: 0512769-92.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512769-92.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDVALDO CORREIA SANTOS Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POLICIAIS MILITARES. IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. AMBOS SE PRESTAM A COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL. DUPLA ONERAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. AUSÊNCIA FIXAÇÃO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta por EDVALDO CORREIA SANTOS, contra a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA que, nos autos da Ação Ordinária nº 0512769-92.2018.8.05.0080, movida em desfavor do ESTADO DA BAHIA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender não haver regulamentação da matéria a permitir o pagamento do adicional pleiteado (id. 44097469). 2. Com efeito, o direito dos Policiais Militares a percepção do adicional de periculosidade carece de regulamentação por lei específica, visto que o Estatuto dos Policiais Militares entrou em vigor em 2001 e, até a presente data, mais de duas décadas depois, ainda não há lei específica regulamentadora do adicional requerido pelo Apelante. 3. Contudo, o pagamento do adicional de periculosidade não pode ser cumulado com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), na medida em que tal gratificação é devida a todo militar ativo, sendo concedida justamente para compensá-lo pelo exercício de suas atividades e os riscos a ela inerentes, nos termos do art. 102, §1º, alínea “h” c/c art. 110-A, caput, da Lei nº 7.990/2001. 4. Destarte, determinar o pagamento do adicional de periculosidade, cumulado com a GAP, implicaria onerar duas vezes o ente público em razão de um mesmo fato, configurando inequívoca hipótese de bis in idem, vedada pelo art. 37, XIV, da CF/88. 5. Neste diapasão, tendo em vista que o Autor já percebe a GAP, concedida com o mesmo fundamento que motivaria o aludido adicional, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido relativo ao pagamento do adicional de periculosidade. 6. Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que não fixados na origem, o que impede a aplicação do art. 85, § 11º, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0512769-92.2018.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, em que é Apelante EDVALDO CORREIA SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA (MR25/15)